Tribunal: TJMT
Processo: 1011542-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011542-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A. - CNPJ: 57.950.982/0001-08 (AGRAVANTE), HELENA ROSSI BRIANTE - CPF: 361.649.091-04 (AGRAVADO), MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA - CPF: 010.208.328-27 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA - CPF: 996.211.938-34 (AGRAVADO), TAINAH NAVARRO GRANJA - CPF: 041.042.109-00 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO LOUREIRO - CPF: 596.232.849-34 (ADVOGADO), MAURO DALARME - CPF: 424.777.199-04 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E

DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS SOBRE O REFERIDO IMÓVEL DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – FALTA DE DISCORDÂNCIA DOS REQUERIDOS NA ÉPOCA E NO PRAZO EM QUE FORAM INTIMADOS PARA MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA FORMULADO PELOS CESSIONÁRIOS DE DIREITOS – PRECLUSÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Mantém-se a decisão que define a substituição processual da autora da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, postulada por cessionários de direitos sobre o imóvel objeto da lide, se os requeridos, intimados para manifestar, deixaram decorrer o prazo assinalado e não apresentaram expressa discordância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011542-54.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO LAVRA S.A.

AGRAVADO: HELENA ROSSI BRIANTE, MARIA MERCEDES DE CAMARGO GRANJA, LUIZ ANTONIO RAIO GRANJA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
Massa Falida do Banco Lavra S.A.
contra decisão do
Juízo da 1a Vara Cível de São José do Rio Claro

AÇÃO
: Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural no 206/2006, n
umeração única 299-32.1999.811.0033, código no 1795,
proposta por
Helena Rossi Briante
em face de
JSM Agropecuária Ltda.
e
Massa Falida do Banco Lavra S.A.
e que teve o ingresso de
Maria Mercedes de Camargo Granja e de Luiz Antonio Raio Granja
como assistentes da autora
Helena Rossi Briante.

DECISÃO
: deferiu a sucessão processual e incluiu, no polo ativo,
Maria Mercedes de Camargo Granja e Luiz Antonio Raio Granja
, aqui agravados, em substituição à autora
Helena Rossi Briante.

Alega que mesmo sem sua concordância, o juízo de origem deferiu o pedido de ingresso na lide, de
Maria Mercedes de Camargo Granja e de Luiz Antonio Raio Granja
, em substituição a autora
Helena Rossi Briante
, o que no entender da
Massa Falida
aqui agravante ofende a regra do art. 109, §1o, do novo CPC (antigo art. 42 do CPC/73), que sustenta prescrever como requisito necessário para a sucessão de partes, como ocorrida, a concordância da parte contrária.

Alega ainda que além da sua discordância com o pedido de sucessão de partes, também é nulo o contrato de permuta do imóvel objeto da lide de Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural (
imóvel rural denominada Fazenda Nossa Senhora do Loreto, com a área de 4.303,00ha, matrícula 28.321 do CRI de São José do Rio Claro - matrícula anterior 12.931 do CRI de Diamantino-, localizado na Gleba Chanaan
) firmado em 2002 entre a autora
Helena Rossi Briante
e os cessionários
Maria Mercedes de Camargo Granja e de Luiz Antonio Raio Granja
.

Informa ter recebido, em 27.2.1998, ou seja, após a aquisição feita pela empresa
JSM Agropecuária
, em 1997, o imóvel objeto deste litigio, como dação em pagamento à hipoteca celebrada entre a mencionada empresa,
JSM Agropecuária Ltda.
e o
Banco Lavra S.A
., conforme averbação no 6 da matricula 28.321 do CRI de São José do Rio Claro.

Argui que a autora
Helena Rossi Briante
, quando da celebração da permuta, em 2002, já não tinha mais disponibilidade sobre o referido imóvel, porquanto o tinha alienado anteriormente, em 1.997, para a empresa
JSM Agropecuária Ltda.
, que juntamente com a aqui agravante,
Massa Falida do Banco Lavra S.A.,
figura como requerida nesta Ação de Anulação de Escritura Pública.

Sustenta ainda eventual nulidade do contrato de permuta, por falta de representação dos permutantes, ao argumento de que no dia que foi firmado, ou seja, em 07.11.2002, os advogados
Mauro Dalarme
que representou a Sra.
Helena Rossi Briante
e o advogado
Luis Zanzarini Netto
que representou os senhores
Maria Mercedes de Camargo Granja e de Luiz Antonio Raio Granja
ainda não haviam sido constituídos pelas referidas partes, porquanto a procuração somente foi outorgada, por ambos os interessados (
Helena
e
Maria Mercedes de Camargo Granja/Luiz Antonio Raio Granja
)no dia seguinte a assinatura do contrato, ou seja, em 08.11.2012.

Também alega nulidade do contrato de permuta firmado no valor de R$180.000,00, por não ter ocorrido a transferência da propriedade do imóvel, pela permuta, na forma prescrita em lei, ou seja, por não ter sido por Escritura Pública, como diz exigir o art. 108 do Código Civil, para o caso de transferência de imóvel com valor superior a trina vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Reclama ainda que as procurações outorgadas por Helena Rossi e por
Maria Mercedes de Camargo Granja/Luiz Antonio Raio Granja
autorizaram os advogados constituídos a transmitirem apenas os direitos pessoais sobre os imóveis permutados mas não os autorizavam a transferirem “todos os direitos, vantagens e obrigações decorrentes da Ação Ordinária, de rescisão de escritura pública, ora proposta, além do que também não houve transmissão de direitos pessoais para a Sra.
Helena
, porquanto
Maria Mercedes de Camargo Granja/Luiz
Antonio Raio Granja teriam vendido em 28.4.2004 para Osmar Moreli, pelo valor de R$4000.000,00 os mesmo imóveis que deram para
Helena Rossi.

Coloca em dúvida a autenticidade do contrato de permuta, em especial pelo fato dos então permutantes
Maria Mercedes de Camargo Granja/Luiz
Antonio Raio Granja nunca terem se pronunciado e/ou irresignado com a Ação de Interdito Proibitório proposta pela aqui agravante, em face do Sr.
Ademir da Silva
, em 29.7.205, cuja ação foi posteriormente convolada para Reintegração de Posse, com sentença de procedência, proferida em 13.12.2013 e mantida em grau de recurso julgado em 18.3.2016.

Diz que referida ação tramitou por 11 anos e nunca houve insurgência, em especial, para defesa da alegada permuta, eventualmente feita pelos então permutantes
Maria Mercedes de Camargo Granja/Luiz
Antonio Raio Granja.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo.

CONTRAMINUTA
no id. 13110477 e id. 13114972, em que defendem o não conhecimento do agravo por falta de juntada, pelo agravante, da cópia do substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso. No mérito, pedem o desprovimento do Agravo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, requereu a intimação da agravada
Helena Rossi Briante
para apresentar sua contraminuta e posterior vista
(id. 15513974).

Intimada,
Helena Rossi Briante
deixou decorrer o prazo e não apresentou contraminuta (id. 15546467).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no
novo
parecer da lavra de seu i. procurador, Dr.
Paulo Ferreira Rocha
, manifestou pelo provimento do Agravo
(id. 1565481).

Os agravados, pela petição juntada no id. 15830985
, defendem o não conhecimento do Agravo por falta de comunicação ao juízo de origem, pela agravante, da interposição do recurso no prazo de 03 dias após a interposição.

A agravante, junta documento (id. 16520477) em que argui comprovar o cumprimento da providência de comunicação da interposição do recurso ao juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020